Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, ante a regularidade do processo administrativo.
2. Alega o recorrente que não foi devidamente notificado da infração ou da penalidade e que a adesão ao Sistema de Notificação Eletrônico não retira o dever da Administração Pública de comprovar a comunicação por meio do sistema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve a dupla notificação do autor, nos termos da Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Súmula no 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
5. A multa é aplicada, portanto, em razão da mera recusa e não pela presunção de embriaguez, razão pela qual o não preenchimento do auto de constatação não retira a legitimidade do ato administrativo.
6. Ademais, tratando-se de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento, que só seriam cabíveis se o teste fosse efetivamente executado, o que não ocorreu no caso.
7. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) exige a dupla notificação do infrator - uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN.
8. Os documentos juntados aos autos demonstram o envio de AR (ID 67514921 - Pág. 4), restando demonstrada a expedição da notificação da infração, sem qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
9. Ademais, conforme documento de ID 67514921 - Pág. 11, a penalidade ainda não foi aplicada e, em consequência, a notificação de penalidade não foi expedida, o que demonstra que será possível o questionamento administrativo mediante recurso quando do seu envio.
10. Registre-se que os atos administrativos emitidos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, uma vez que os princípios da legalidade e da moralidade permeiam toda a administração do Estado. Desta forma, não prospera a pretensão da parte de declaração de nulidade se não evidenciado qualquer abuso ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 918/2022 do CONATRAN
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Enunciado 16.